Tribunal: TJPA
Processo: 0000839-63.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000839-63.2009.8.14.0060

APELANTE: LINDALVA MACIEL DA SILVA, RAIMUNDO PEDRO DA SILVA

APELADO: RUY EDUARDO SELIGMANN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000839-63.2009.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU-/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LINDALVA MACIEL DA SILVA
(ADVOGADA ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ – OAB/PA Nº 17.842)

APELADOS: RAIMUNDO PEDRO DA SILVA E RUY EDUARDO SELIGMANN
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO II, DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000839-63.2009.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU-/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LINDALVA MACIEL DA SILVA
(ADVOGADA ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ – OAB/PA Nº 17.842)

APELADOS: RAIMUNDO PEDRO DA SILVA E RUY EDUARDO SELIGMANN
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
LINDALVA MACIEL DA SILVA
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que – nos autos de

Ação de Restauração de Autos
,
ajuizada contra RUY EDUARDO SELIGMANN - julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 267, inciso II, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que peticionou nos autos, dentro do prazo legal, informando interesse no prosseguimento do feito, petição datada de 19/09/2011, razão pela qual alega estar equivocado o entendimento adotado na decisão questionada.

Prossegue afirmando que o magistrado de primeiro grau não decidiu corretamente, ao extinguir o processo sem resolução de mérito com base no argumento de que o processo ficou parado por mais de um ano,
“pois, conforme demonstrado nos autos petição protocolada sob o nº 929, a qual tem o desiderato de responder a despacho anterior, comprovando que houve sim resposta quando instado, sendo a peça protocolada no dia 19/09/2011”.

Acrescenta, por fim, que “
em havendo comprovada diligência da parte nos autos, bem como não tendo sido intimada pessoalmente para dizer se tem ou não interesse no prosseguimento do feito não há que se falar em extinção processual”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso,
“para reformar a decisão do juízo de piso, com consequente prosseguimento do feito”.

Certificada a ausência de intimação do apelado para apresentação das respectivas contrarrazões, “
em virtude de ser revel, já que foi realizada sua citação postal em 17/02/2016, conforme devolução do AR de fls. 225-verso e certidão de fls. 232”.

Distribuídos os autos ao Des. Alex Pinheiro Centeno, o qual determinou “
a intimação das partes litigantes para que manifestem sobre a possibilidade de conciliação, respectivamente, no prazo de 15 (quinze) dias”.

A apelante apresentou petição, informando que “
nada tem a opor sobre a designação de audiência de conciliação”.

Posteriormente, o Des. Alex Pinheiro Centeno se julgou suspeito, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC.

Na sequência, redistribuídos os autos ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual, de igual modo, julgou-se suspeito por razão de foro íntimo.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000839-63.2009.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU-/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LINDALVA MACIEL DA SILVA
(ADVOGADA ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ – OAB/PA Nº 17.842)

APELADOS: RAIMUNDO PEDRO DA SILVA E RUY EDUARDO SELIGMANN
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Inicialmente, destaco que a inexistência de citação do apelado, a ausência de apresentação de suas contrarrazões, bem como, a inexistência de manifestação acerca do seu interesse de conciliar
tornam prejudicada a realização da audiência de conciliação neste segundo grau.

No caso, examinadas as alegações recursais,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao extinguir o feito sem resolução de mérito, com base no art. 267, inciso II, do CPC de 1973.

Digo isso, pois, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo legal, era exigida em hipóteses dessa jaez a intimação pessoal da parte autora, todavia, ao analisar a certidão do oficial de justiça (ID nº 5958814), observo que foi certificado que não foi
“possível localizar a residência descrita pela numeração ‘
100-A’
, na citada rua”,
em descompasso com o mandado de intimação que indicou o endereço da autora como sendo “
Rua Bruno de Menezes,
nº 400-A
”, e com seus dados informados na ação de indenização que se pretende restaurar.

Logo,
ante a inexistência da intimação pessoal da parte autora, impõe-se a anulação da sentença.

De mais a mais, acrescento, ainda, que, conforme afirmado nas razões recusais, a apelante/autora peticionou dentro do período concedido pela magistrada singular, fato que foi corroborado pela decisão interlocutória de primeiro grau de ID nº 5958814, momento em que assim foi pontuado: “
considerando a manifestação da requerente de que ainda possui interesse no andamento do presente de feito, tendo, inclusive, atualizado seu endereço nos autos, torno sem efeito a decisão de fls. 201, sem prejuízos às partes”.

No ponto, anoto não desconhecer que posteriormente, houve a anulação da decisão acima citada, porém por motivo diverso, vale dizer, a ausência de competência do Juízo de primeiro grau para revogar, sem a interposição de qualquer recurso à época, a sentença anteriormente proferida.

Sendo assim,
não há que se falar em inércia da parte apelante/autora.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS. ÓBITO DO EMBARGADO.
SENTENÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ANTE A INÉRCIA
DA HABILITANTE (HERDEIRA DO EMBARGADO). IRRESIGNAÇÃO DA HABILITANTE, PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
EXTINÇÃO SE DEU POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E NÃO POR ABANDONO ARTIGO 267 III, CPC. ERROR IN JUDICIANDO. MANDADO DE INTIMAÇÃO ENDEREÇADO AO EMBARGADO FALECIDO E PARA ENDEREÇO DIVERGENTE DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PETIÇÃO DA HABILITANTE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
. PROVIMENTO DO RECURSO
”. (
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 0006260-19.1996.8.19.0038 2023001105615, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/03/2024 - grifei).

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESBULHO POSSESSÓRIO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM ESPEQUE NO ART. 267, III, DO CPC - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO RESIDENCIAL DA PARTE AUTORA CONSTANDO ERRO NA NUMERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - HIPÓTESE DE ABANDONO NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE A DAR ANDAMENTO AO FEITO - APLICAÇÃO DO ART. 267, § 1º, DO C.P.C. - ERROR IN PROCEDENDO. 1. Ação de Reintegração de Posse fulcrada em esbulho possessório sofrido. 2.
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, III, do C.P.C., porém, sem a prévia intimação pessoal da autora.
3. A extinção do processo sem julgamento do mérito é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse. 4. Para caracterizar o abandono, a lei processual exige, expressamente, a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos no prazo de 48 horas (art. 267, § 1º do CPC). Precedentes do S.T.J. e deste Tribunal. 5.
Sentença que se cassa, a fim de determinar a intimação da apelante pessoalmente, conforme previsto no art. 267, § 1º, do C.P.C
. DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º- A DO CPC”.
(
TJ-RJ
- APL: 00271546920118190206 RJ 0027154-69.2011.8.19.0206, Relator: DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 28/03/2014, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/04/2014 16:23 - destaquei).

.............................................................................................................

“
ABANDONO DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - § 1º DO ART. 267 DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - ERRO MATERIAL NO MANDADO DE INTIMAÇÃO - ENDEREÇO EQUIVOCADO. Não há como se entender pela desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito quando, em verdade, a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 267 do CPC frustrou-se por erro do juízo na expedição do mandado. O § 1º do art. 267 do CPC visa impedir que o processo seja extinto de forma anômala, devendo o magistrado cuidar para que seja devidamente observada a norma em questão, para que, ao final, seja entregue, ao jurisdicionado, a devida prestação jurisdicional
”.
(TJ-MG
- AC: 10313051843065001 Ipatinga, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 02/08/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2007 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data disponibilizada.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024